Tribunal: TJMT
Processo: 1024489-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024489-09.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.
AGRAVADO: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e outros (10)
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO JOHN DEERE S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da recuperação judicial de AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME e outros, intimou o administrador judicial para manifestar sobre essencialidade de bens de pessoa excluída da recuperação judicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que se trata de “recuperação judicia l no qual restou excluído dos autos o suposto produtor rural Eloi Brunetta. Ressalta-se que a pessoa física de Eloi Brunetta se encontra na posse maquinário dado em garantia por alienação fiduciária , no qual o credor, ora peticionante, ingressou com ação de busca e apreensão, autuada sob o n. 1003991-72.2020.8.11.0037, perante à 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT. Na ref. ação, o magistrado determinou a expedição de ofício determinando que fossem prestadas as informações quanto à recuperação judicial “...para que informe se o requerido Eloi Brunetta encontra-se no polo da recuperação judicial e, estando, se já houve o encerramento do período de blindagem, bem como se objeto da lide constitui bem essencial...”; ofício constante no ID. 41546624 dos autos de origem. Nesse sentido, a magistrada de primeiro determinou a intimação do Administrador Judicial para que prestasse os e sclarecimentos ao juízo da ação de retomada (...).Ocorre que na decisão que solicitou os esclarecimentos, oriunda da ação de busca e apreensão, constou que o esclarecimento seria quanto ao Eloi Brunetta estar em RJ ou não e, caso estivesse, prestasse as outras informações. Assim, acredita-se que houve um equívoco do juízo da recuperação judicial, pois o requerido Elói Brunetta foi excluído do processo, portanto, não há necessidade de que o administrador judicial disponha sobre eventual essencialidade do bem.” Requer, ao final, que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela e, no mérito, a reforma da decisão.
É o breve relato. Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
De acordo com os argumentos apresentados pela agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a concessão da suspensão da decisão agravada, de acordo com o demonstrado nos autos.
Isso porque, ainda que esta Câmara tenha proferido decisão excluindo o produtor rural Eloi Brunetta da recuperação judicial, tem que, em decisões mais recentes, a exemplo da proferida no AI 1008059-16.2019, foi deferido a ele o processamento da recuperação judicial, vencida esta Relatora que persiste no entendimento da necessidade do registro na Junta Comercial por 02 (dois) anos, nos seguintes termos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005 – REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação que o equipara, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição consumativa.
Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não (arts. 48 e 51 da LRF).
No entanto, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.”
Assim, ao menos por ora, inviável reconhecer a exclusão da pessoa de Eloi Brunetta da recuperação, como sustentado pelo agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora